Tribunal: STF
Processo: HC 97177
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado na gravidade 
   do delito e no fato de o réu ser morador de rua. 
   Inadmissibilidade. Razões que não autorizam a prisão cautelar. 
   Constrangimento ilegal caracterizado. Precedentes. HC concedido. 
   
É ilegal o decreto de prisão preventiva que se funda na 
   gravidade do delito e na falta de residência fixa do acusado, 
   decorrente de sua condição de morador de rua.